Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705227-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON DOMINGOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ACACIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Cominatória – Tutela Provisória de Urgência – Home Care – Negativa Não Demonstrada – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: “Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas não vislumbro, nesse momento, negativa da ré quanto à segunda solicitação. Veja-se, com efeito, que o autor estava internado no hospital e, no dia 07/01/22, iniciou sua internação hospitalar interrompida no dia seguinte, segundo a inicial por que tudo o que fora determinado não fora oferecido. Então, voltou o autor ao hospital. No dia 17/01/22 foi, novamente, recomendada nova internação domiciliar, mas não há prova de que a ré foi demandada e nem é possível supor que irá recusar o solicitado. Mesmo porque não é certo que a volta do hospital tenha decorrido da falta de instalação do anteriormente solicitado. Assim, e tendo em vista que o autor está internado e, portanto, recebendo os cuidados necessários, deve ser observado o contraditório. Indefiro, no momento, a tutela de urgência. Intime-se a ré com urgência desta decisão e, no mesmo ato, cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do mandado devidamente cumprido. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int.” Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. A parte sustenta, em suas Razões Recursais, que: “O Agravante é portador de alienação mental (CID F29), sendo que devido ao seu estado de saúde sofreu um AVC (16/12/2021) o que majorou os problemas existentes, o deixando em condições físicas precárias, sendo necessária para manutenção da vida do mesmo, a internação hospitalar. Após a estabilização do quadro de saúde, o Agravante recebeu alta em 07/01/2022, sob-requisito de internação residencial, home care, com alguns cuidados, quais sejam: assistência multiprofissional, assistência de enfermagem 24 horas, alimentação por GTT, oximetria de pulso, ventilação, oxigênio, além de todos os insumos para manuseio do paciente. Pela ausência de fornecimento integral do necessário prescrito pela equipe médica, o Agravante em menos de 24 após a alta teve parada respiratória sendo conduzido pela equipe do SAMU novamente.” Inicialmente, importante observar que a parte agravante não colacionou aos autos o primeiro pedido de internação domiciliar. Nesse sentido, não há como verificar a verossimilhança de suas alegações. Conforme ressaltado pelo Juízo de origem, não há qualquer indício nos autos de que a parada cardiorrespiratória, que ensejou a última internação hospitalar do agravante, tenha sido causada em razão da suposta falta de fornecimento integral do que havia sido prescrito pela equipe médica. Com efeito, a parte agravante aduz não ter sido fornecido, dentre outras coisas, assistência de enfermagem 24 horas. No entanto, conforme se observa do “Relatório Médico para Desospitalização” (ID no 32871529), há exigência de “supervisão por enfermeiro” apenas com frequência de uma vez por semana, e não 24 horas. Esclareço que esse relatório não diz respeito à primeira internação domiciliar. Trata-se de um novo pedido. Demais, e o mais importante, não há sequer indício de eventual negativa de fornecimento da internação domiciliar. Pelo contrário, o documento de ID no 32871528 demonstra que a parte agravada (MédSênior), mediante seu representante legal (Dr. Rodrigo Pastor), manifestou estar “de acordo com a autorização do homecare” no dia 11/02/2022, mesmo dia em que houve o primeiro relatório médico recomendando a internação domiciliar (ID no 32871529). Não é possível supor que o serviço não será fornecido conforme pedido médico. Ao que tudo indica, a parte agravante se recusa a receber o serviço por receio de não ser fornecido nos exatos termos da prescrição médica. Desta forma, acertada a Decisão de origem, a qual indeferiu, por ora, a tutela provisória de urgência, oportunizando o contraditório à parte agravada. A medida não representa risco de dano irreparável, considerando que a internação domiciliar é requisito para a alta hospitalar. Isto é, o agravante continua internado e recebendo os cuidados que sua condição de saúde requer. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator